Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-06.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705252-06.2021.8.07.0011 AGRAVANTE: ALAIDE FIGUEIREDO BENQUERER CAMPOS AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, PEDRO EMÍLIO CAMPOS, PAULO CAMPOS, PAULO JOSÉ LIMA CAMPOS DESPACHO ALAIDE FIGUEIREDO BENQUERER CAMPOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, alega que não fundamentou o recurso em divergência jurisprudencial, razão pela qual não se faz necessário o cotejo analítico entre os arestos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026